Tribunal: TJDFT
Processo: 0714121-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714121-91.2022.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FELIPE LEAO ADORNO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA REPRESENTANTE LEGAL: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FELIPE LEAO ADORNO contra o v. acórdão exarado sob o ID 45119035. O v. decisum hostilizado encontra-se assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGANTE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA FEITA NOS TERMOS DO ART. 5o DA LEI No 11.419/2006. CONCESSÃO DE PRAZO ADEQUADO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. O artigo 186, caput e §1o, do Código de Processo Civil, da mesma forma que o artigo 89, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994, estabelece que a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, sendo que o prazo terá início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do artigo 183, §1o. 1.1. O artigo 183, §1o, do Código de Processo Civil, por sua vez, determina que a intimação pessoa far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. 2. Tratando sobre a informatização do processo judicial, a Lei n. 11.419/2006 preceitua, em seu artigo 5o, caput e §1o, §3o e §6o, que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, considerando-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização; que a consulta eletrônica ao teor da intimação deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo; e que as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 3. Constatado que as intimações foram feitas na forma do artigo 5o da Lei n. 11.419/2006, assim como que o prazo foi concedido nos exatos termos do artigo 186 do Código de Processo Civil e do artigo 89 da Lei Complementar n. 80/1994, não há que se falar em nulidade da sentença proferida. Preliminar rejeitada. 4. Uma vez determinada a emenda à inicial, conferindo-se o adequado prazo processual e procedendo-se à adequada intimação do embargante, a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida imperativa, nos termos dos artigos 918, inciso II, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que, apesar de intimado, o embargante quedou-se inerte, deixando de cumprir com a determinação de emenda à inicial. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O embargante, nas razões ofertadas sob o ID 46008313, sustenta que estaria configurado erro material manifesto no v. acórdão embargado, convergindo em omissão indireta, hipótese esta que autoriza a oposição do recurso de Embargos de Declaração, nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 390.426/RJ. Assevera que, comprovada na Ação de Execução a situação de hipossuficiência do embargante, dispensa-se a exigência de apresentação de instrumento procuratório por parte da Defensoria Pública, uma vez que esta possui como função institucional assegurar a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, nos termos do que estabelecem o artigo 16 da Lei n. 1.060 e o artigo 89, inciso XI, da Lei Complementar n. 80/1994. Argumenta que, consoante dicção do artigo 287, inciso II, do Código de Processo Civil, é dispensada a juntada de procuração juntamente com a inicial, quando a parte estiver representada pela Defensoria Pública. Defende, por fim, que o acórdão embargado também padece de omissão indireta, porquanto não contém qualquer norma ou enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente que justifique o entendimento do órgão colegiado de ter considerado adequada a atitude do Juízo a quo. Diante disso, o embargante pleiteia o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que, sanando o vício apontado, o acórdão recorrido seja reformado, para dar provimento ao recurso de apelação interposto, a fim de cassar a sentença proferida pelo Juízo de origem, dando-se o adequado seguimento aos embargos à execução. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento desta Corte, pugna pela apreciação dos dispositivos legais mencionados nos Embargos de Declaração, para fins de prequestionamento. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos do pronunciamento jurisdicional recorrido. No caso em apreço, o embargante pretende a reforma do v. acórdão exarado sob o ID 45119035, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo de origem que resolveu o feito sem apreciação do mérito, nos termos dos artigos 918, inciso II, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, em razão do não atendimento do comando judicial que determinou a emenda à inicial, para juntada de documentos comprobatórios da situação de hipossuficiência do embargante, como também para a regularização de sua representação processual. Em sede de juízo de admissibilidade, constata-se que o recurso de Embargos de Declaração não reúne condições de ser conhecido, pela ausência de pressuposto intrínseco. É cediço que à parte recorrente não é permitido discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença hostilizada, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propô-las no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. Outrossim, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Da análise dos autos, verifica-se que o embargante não teceu na apelação cível, tampouco em suas manifestações perante o Juízo de origem, qualquer consideração a respeito da desnecessidade de apresentação de instrumento procuratório por parte da Defensoria Pública nas hipóteses em que a situação de hipossuficiência da parte restar comprovada, considerando-se que a Defensoria possui como função institucional assegurar a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, o que caracteriza patente inovação recursal. Corroborando o entendimento de que não é possível tratar, em sede de embargos de declaração, acerca de matéria não arguida em apelação, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. OMISSÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Incabível a análise em sede de Embargos de Declaração de matéria não aventada na apelação por caracterizar inovação recursal. Precedentes. Recurso conhecido em parte. 2. O acórdão analisou a questão dos honorários de forma clara e firmou entendimento de que, não tendo sido comprovada a cobrança extrajudicial, incabível a inclusão dos honorários contratuais, não havendo violação ao pacta sunt servanda. Omissão inocorrente. 3. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento. 5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso não provido. Acórdão mantido incólume. (Acórdão 1428233, 07002471520218070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 4. Não é admissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração. 5. A simples alegação ao interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso, quando ausente qualquer vício no julgado. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1427043, 07110871520208070009, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1022, do CPC). 2. Se a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido tangenciada pela parte em primeira instância, tampouco no recurso de apelação, a arguição somente nos embargos de declaração constitui verdadeira inovação recursal. 3. Embargos declaratórios não conhecidos. (Acórdão 1425973, 07077274420218070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Assim, levando-se em conta que no recurso de apelação o embargante limitou-se a argumentar que os documentos que comprovam a sua situação de hipossuficiência já haviam sido apresentados nos autos da ação de execução; como também diante do que prevê o Código de Processo Civil e do entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, o não conhecimento dos embargos de declaração é medida imperativa, por tratar-se de inovação recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AGRAVANTE. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de maio de 2023 às 18:02:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora